Tribunal: STF
Processo: HC 82281
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. JÚRI.
TESTEMUNHA RESIDENTE FORA DA COMARCA. CLÁUSULA DE
IMPRESCINDIBILIDADE.
1.      A testemunha residente fora da Comarca,
ainda que arrolada com cláusula de imprescindibilidade, não está
obrigada a comparecer ao Tribunal do Júri para depor. É-lhe
facultado apresentar-se espontaneamente em plenário ou ser ouvida
por meio de carta precatória, caso requerida na fase processual
própria.
2.      O preceito contido no artigo 455 do Código de Processo
Penal não excepciona a regra estatuída no seu artigo 222.
        Ordem
denegada.